Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. AUTOR. RESPONSABILIDADE DE INDICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV. CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXIGIBILIDADE.
1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a apreensão do bem e citação do réu.
2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado.
3. No caso dos autos, mesmo diante da iniciativa judicial em cooperar com o autor, a inércia em promover diligências efetivas para a apreensão do bem e citação do réu ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
5. Recurso conhecido e desprovido.